Tribunal: STF
Processo: HC 126534
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de Recurso Extraordinário. Homicídio Duplamente Qualificado. Inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal (HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 106.158, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 118.568, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 



    2. Hipótese em que não há legalidade flagrante ou de abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. Habeas Corpus extinto sem resolução do mérito por inadequação da via processual, revogada a liminar deferida.